Tribunal: TJSP
Processo: 1005787-86.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Indenização de danos morais. Transporte aéreo nacional. ATRASO de voo. Sentença de IMprocedência. Decisão ALTERADA, à luz dos elementos dos autos. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Danos morais configurados. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. Recurso parcialmente provido.